Tribunal: TRF3
Processo: 0015183-72.2016.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
3/689)

0015183-72.2016.4.03.6000

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015183-72.2016.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTONIO LOURENCO DE PAIVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MODESTO NONATO MENDONCA - MS13972-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLE CRISTINE ZAGO DUAILIBI - MS8652-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI No 8.878/1994. DEMISSÃO NO PERÍODO DO GOVERNO COLLOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.559/2002. VEDAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ex-empregado da ECT contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de demissão ocorrida em 03/07/1992 e posterior readmissão com fundamento na Lei no 8.878/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível indenização por danos morais em razão do período de afastamento e da alegada demora na readmissão de servidor anistiado nos termos da Lei no 8.878/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 10.559/2002, regulamentadora do art. 8o do ADCT, não se aplica ao caso, pois restringe a anistia política a atos ocorridos até 05/10/1988, enquanto a demissão se deu em 1992.

4. A situação do autor enquadra-se na anistia administrativa prevista na Lei no 8.878/1994, aplicável aos desligamentos ocorridos no período do governo Collor.

5. O retorno ao serviço, nos termos do art. 3o da Lei no 8.878/1994, depende das necessidades e disponibilidades orçamentárias da Administração, configurando ato discricionário.

6. A inexistência de prazo legal para a readmissão afasta a caracterização de mora administrativa e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. O art. 6o da Lei no 8.878/1994 veda expressamente a produção de efeitos financeiros retroativos, limitando-os ao período posterior ao efetivo retorno à atividade.

8. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região consolida o entendimento de que não é devida indenização por danos morais ou materiais em razão do período de afastamento ou da demora na readmissão de servidores anistiados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o do ADCT; Lei no 10.559/2002, art. 2o; Lei no 8.878/1994, arts. 1o, 3o e 6o; CPC, art. 85, §11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.345.496/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04/12/2012; TRF 3a Região, Apelação no 0006155-86.2012.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 06/12/2017; TRF 3a Região, ApReeNec no 0012649-88.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0015183-72.2016.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTONIO LOURENCO DE PAIVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MODESTO NONATO MENDONCA - MS13972-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLE CRISTINE ZAGO DUAILIBI - MS8652-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação destinada a obter o pagamento de indenização por danos morais e de prestação mensal, permanente e continuada, em razão de anistia política.

A r. sentença (ID 265481429) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 265481431), na qual requer a reforma da r. sentença. Afirma ser devida a indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 265481585).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Nas palavras do nobre julgador desta Corte, Des. Fausto de Sanctis:

“O Poder Constituinte Originário de 1988, após o período de exceção vivido no país, entendeu por bem, mediante decisão político-institucional, prever normas atinentes à anistia, que anteriormente tinha sido tratada (ainda que de forma gradual) por legislações infraconstitucionais - dentro desse contexto, o art. 8o, do ADCT, previu que deveria ser concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição de 1988, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares”.

Nesse contexto, a Lei no 10.559/2002 regulamentou o art. 8o do ADCT, instituindo o Regime do Anistiado Político. A referida norma elenca um rol de direitos, tais como a reparação econômica indenizatória, a reintegração de servidores ou empregados públicos punidos, a contagem do tempo de afastamento para fins previdenciários e a garantia de conclusão de cursos interrompidos. Além disso, a lei delimita claramente o período de abrangência:

“Art. 2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:”

Sob outra ótica, a Lei 8.878/1994 dispõe sobre a anistia administrativa concedida aos servidores e empregados públicos afastados de seus cargos durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, verbis:

"Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:

I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal;

II – despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa;

III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.

(...)

Art. 3° Observado o disposto nesta Lei e de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da Administração, o Poder Executivo deferirá o retorno ao serviço dos servidores ou empregados despedidos arbitrariamente no período a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, será assegurada prioridade de retorno ao serviço aos que:

I - estejam comprovadamente desempregados na data da publicação desta Lei;

II - embora empregados, percebam, na data da publicação desta Lei, remuneração de até cinco salários mínimos.

(...)

Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo."

Conclui-se que a referida norma não estabelece um prazo para a readmissão dos servidores, ficando tal ato à conveniência e oportunidade da Administração Pública, em observância ao seu orçamento e disponibilidade financeira. Tratando-se, assim, de ato administrativo discricionário, resta afastado o dever de indenizar por eventual mora administrativa no processamento da readmissão.

Ademais, a legislação é categórica quanto aos efeitos financeiros, os quais somente se produzem a partir do efetivo retorno às atividades, sendo vedada qualquer remuneração de caráter retroativo. Por conseguinte, incabível pleitear qualquer pagamento a título de dano material ou moral relativo ao desligamento, entendimento este consolidado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI N. 8.878/94. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a agravante pleiteia indenização por danos morais e materiais em decorrência de sua demissão do cargo que ocupava no Banco Meridional, tendo sido posteriormente reintegrada ao serviço público por força da Lei n. 8.878/1994.

2. A prescrição abateu-se sobre a pretensão da agravante, porquanto, tendo a demissão ocorrido em 5/12/1990, como consignado no acórdão recorrido, a agravante teria cinco anos a partir de tal data para propor qualquer ação contra a Administração, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

3. Ainda que ultrapassada a questão do prazo prescricional, o cerne da controvérsia é a possibilidade de indenização por danos decorrentes de demissão posteriormente reconhecida como ilegal, nos termos da Lei n. 8.878, de 1994, que concedeu anistia aos servidores exonerados ou demitidos à época do governo Collor.

4.A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores de que trata a Lei n. 8.878/94, mas, somente, a partir do seu efetivo retorno à atividade, razão pela qual o pedido de pagamento de valores anteriores à readmissão é juridicamente impossível, uma vez que vedado em lei.

Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp n. 1.345.496/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 13/12/2012.) (grifos nossos)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO 99.180/90. ANISTIA. LEI 8.878/94. PRESCRIÇÃO. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO.

1. O termo a quo da prescrição, para as ações de indenização por danos morais e materiais provocados pelas demissões realizadas na esteira da reforma administrativa empreendida pelo governo Collor, é a edição dos Decretos 1.498/95 e 1.499/95, consoante art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo quinquenal seu prazo. Precedentes.

2. Os Decretos 1.498/95 e 1.499/95 foram publicados em 24.05.1994, portanto escoando-se o prazo em 24.05.1999. Ajuizada a presente demanda em 05.09.2012, verifica-se a ocorrência da prescrição.

3. Independentemente da prescrição, há assentado entendimento de que o servidor demitido não faz jus a indenizações por dano material ou moral, haja vista o art. 6o da Lei 8.878/94 prever a geração de efeitos financeiros tão somente após seu efetivo retorno à atividade, vedada qualquer espécie de remuneração em caráter retroativo.

4. Apelo improvido."

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2036551 0006155-86.2012.4.03.6108, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO) (grifos nossos)

"ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS DEMITIDOS NO GOVERNO COLLOR - ANISTIA CONCEDIDA PELA LEI 8.878 /94 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. Nos termos da legislação aplicada aos processos de anistia de ex-servidores demitidos no Governo 'Collor', inexiste direito à percepção de valores retroativos a qualquer título em razão do desligamento. A Lei 8.878/94 prevê a readmissão do servidor, faculdade que se insere no poder discricionário da Administração e cujos efeitos operam ex nunc. Os efeitos da anistia não retroagem, sequer tornam nulos ou desconstituem atos administrativos pretéritos. O art. 3.o da Lei n.o 8.878/94 não estabeleceu qualquer prazo para que a Administração Pública readmitisse os trabalhadores anistiados, ficando o retorno dos servidores ou empregados a critério da Administração, de acordo com suas necessidades orçamentárias e financeiras. Inserindo-se a readmissão dos servidores no âmbito discricionário da Administração não que se falar em direito à indenização pela demora na decisão do respectivo processo. Remessa oficial e apelação da União a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos da autora."

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1895051 - 0012649-88.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 10/12/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/01/2014) (grifos nossos)

No caso concreto, a controvérsia cinge-se sobre o pagamento de indenização por danos morais.

O autor foi admitido aos quadros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) em 5.2.1979 e pleiteia a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de sua demissão dos quadros da empresa pública em 3.7.1992, por motivações políticas, no contexto da realização de movimentos sindicais.

Do conjunto probatório, infere-se que o autor teve reconhecida sua condição de anistiado, com base na Lei 8.878/04, a qual concedeu anistia aos trabalhadores que, no período compreendido entre 16.3.1990 a 30.9.1992 sofreram punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação em movimentos reivindicatórios.

O autor fundamenta seu pedido na Lei 10.559/2002 e no artigo 8o do ADCT.

Contudo, tais normas não se aplicam ao caso, uma vez que, conforme artigo 2o da Lei em referência, “São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política (...)”.

Tendo a demissão ocorrido fora do período previsto, não há incidência desta normativa ao caso concreto.

Como bem fundamentou a r. sentença (ID 265481429):

“Por outro lado, constata-se pelo despacho de id 25503254 - Pág. 36 que o autor retornou ao emprego com fundamento no art. 1o, II, da Lei 8.878/1994 (id 25503254 - Pág. 36), ou seja, anistia aos servidores públicos e empregados despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa”.

A responsabilidade civil estatal é objetiva e determinada no âmbito do art. 37, §6o da CF/88:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Dessa forma, a responsabilidade civil da União depende de três elementos: ato ilícito praticado por seus agentes, danos ao particular e nexo de causalidade, independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

Aplicando o entendimento disposto no artigo 6o da Lei 8.878/1994 e na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, a pretensão indenizatória não prospera.

A vedação legal de efeitos financeiros retroativos impede a condenação em danos morais, seja pela eventual demora administrativa na readmissão, seja pelo desligamento ocorrido à época, uma vez que ausente conduta ilícita por parte da Administração. Confira-se:

E M E N T A

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. READMISSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGADO CELETISTA. CONVERSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO. ART. 243 DA LEI No 8.112/1990. IMPROCEDÊNCIA.

- Nos moldes da Lei no 8.878/1994 (a despeito das violações normativas que levaram às exonerações, demissões e dispensas), a administração pública não foi obrigada a pagar qualquer verba retroativa aos recontratados, muito menos a indenizá-los por danos materiais ou morais. Precedentes do E.STJ.

- O retorno do empregado público anistiados ao serviço público, nos termos da Lei no 8.878/1994, deve se dar no mesmo regime jurídico a que estava submetido no momento de sua dispensa (vale dizer, o celetista), de modo que não é lícito o enquadramento no regime estatutário unificado pelo art. 343 da Lei no 8.112/1990. É dizer, se a dispensa se deu antes de 12/12/1990 (data da publicação da Lei no 8.112/1990), deve o empregado anistiado nos termos da Lei no 8.878/1994 retornar à atividade sob o regime celetista, haja vista que não chegou a migrar para o regime estatutário.

- No caso dos autos, a dispensa da autora ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no 8.112/90, razão pela qual não chegou a migrar para o regime estatutário. Assim, nos termos do art. 2o da Lei no 8.878/94, deveria retornar ao seu cargo de origem e sob o regime então ocupado, o que de fato ocorreu.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0019978-25.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 29/07/2021, Intimação via sistema DATA: 03/08/2021)

A sentença, portanto, não merece reparos.

Considerando o trabalho adicional dos advogados em sede recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 e o Tema 1105, ambos do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI No 8.878/1994. DEMISSÃO NO PERÍODO DO GOVERNO COLLOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.559/2002. VEDAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ex-empregado da ECT contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de demissão ocorrida em 03/07/1992 e posterior readmissão com fundamento na Lei no 8.878/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível indenização por danos morais em razão do período de afastamento e da alegada demora na readmissão de servidor anistiado nos termos da Lei no 8.878/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 10.559/2002, regulamentadora do art. 8o do ADCT, não se aplica ao caso, pois restringe a anistia política a atos ocorridos até 05/10/1988, enquanto a demissão se deu em 1992.

4. A situação do autor enquadra-se na anistia administrativa prevista na Lei no 8.878/1994, aplicável aos desligamentos ocorridos no período do governo Collor.

5. O retorno ao serviço, nos termos do art. 3o da Lei no 8.878/1994, depende das necessidades e disponibilidades orçamentárias da Administração, configurando ato discricionário.

6. A inexistência de prazo legal para a readmissão afasta a caracterização de mora administrativa e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. O art. 6o da Lei no 8.878/1994 veda expressamente a produção de efeitos financeiros retroativos, limitando-os ao período posterior ao efetivo retorno à atividade.

8. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região consolida o entendimento de que não é devida indenização por danos morais ou materiais em razão do período de afastamento ou da demora na readmissão de servidores anistiados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o do ADCT; Lei no 10.559/2002, art. 2o; Lei no 8.878/1994, arts. 1o, 3o e 6o; CPC, art. 85, §11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.345.496/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04/12/2012; TRF 3a Região, Apelação no 0006155-86.2012.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 06/12/2017; TRF 3a Região, ApReeNec no 0012649-88.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 10/12/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão